Tribunal: STF
Processo: ARE 1491780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINTUFRJ. 3,17%. MP 2.225-45/2001. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



     - Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UFRJ – SINTUFRJ e OUTROS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, dentre diversas medidas, determinou a remessa dos autos de origem ao Contador Judicial, “para apresentar planilha de cálculo e parecer fundamentado, atualizado até a data de sua elaboração, indicando o quantum debeatur”, de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão agravada, tendo sido esclarecido que “as rubricas pagas a título de ‘Decisão Judicial Tran Julg At e Decisão Judicial Tran Julg Ap’ devem ser compensadas do valor ora executado”. 



    - Conforme asseverado pela Magistrada de primeiro grau de jurisdição, a luz do que vem sendo sedimentado por esse Colendo TRF da 2ª Região, “as rubricas pagas a título de ‘Decisão Judicial Tran Julg AT e Decisão Judicial Julg Ap’ devem ser compensadas do valor ora executado”, uma vez que restou constatado que, in casu, os exequentes, ora recorrentes, “perceberam administrativamente valores atinentes ao reajuste de 3,17%”. 



    - Nesse diapasão, norteado em entendimento que vem sendo acolhido por este Egrégio Tribunal Regional Federal – 2ª Região, a Julgadora de primeira instância registrou que “por conta do comando normativo previsto no art. 9º da aludida Medida Provisória nº 2.225-45/2001, a Administração já incorporou, desde o mês de janeiro de 2002, aos estipêndios dos servidores civis do Poder Executivo, e, por conseguinte, dos exequentes, o reajuste de 3,17%, inexistindo dúvidas, portanto, quanto à necessidade de se proceder à dedução, nos cálculos da execução, dos valores destacados por meio da rubrica acima referenciadas, evitando-se, assim, pagamento em duplicidade”.



     - Logo, insta frisar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao emitir pronunciamento a respeito do assunto vertente, vem externando posicionamento na linha de que a incidência de um limite imposto pela Medida Provisória n.º 2.225-45/2001 não ofenderia a coisa julgada, na medida em que as carreiras dos exequentes, ora agravantes, foram reestruturadas. 



    - Ademais, insta destacar que a decisão agravada, ao que tudo indica, não resta proferida de forma teratológica, muito menos, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com a orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, não sendo justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento, conforme sedimentado pela jurisprudência deste Eg. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Neste sentido: Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.017607-0, Sexta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO, com publicação no E-DJF2R de 14/02/2011; e Agravo de Instrumento n.º 2010.02.01.007779-1, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTÔNIO LISBOA NEIVA, publicado no E-DJF2R de 01/02/2011. 



    - Agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX; 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente